Tribunal: CARF
Processo: 10980.723561/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723561/2014-51
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.870 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de fevereiro de 2022
Recorrente
NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA. E FAZENDA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL E NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/04/2010
RECURSOS ESPECIAIS. FAZENDA NACIONAL E CONTRIBUINTE.
DISSIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIDOS.
Não se conhece de Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas
nos acórdãos indicados como paradigmas são distintas da situação tratada no
acórdão recorrido, não se prestando os arestos referenciados, por conseguinte,
à demonstração de dissenso jurisprudencial.
RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE DE PRÉ-
QUESTIONAMENTO.
Não se exige o pré-questionamento da nulidade do acórdão de recurso
voluntário, por cerceamento de defesa, por absoluta impossibilidade de sua
alegação em recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencidos os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas
(relator), Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Jorge Olmiro Lock Freire, que conheciam do
recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Tatiana Midori Migiyama.
Acordam, ainda, por maioria de votos, em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte,
vencida a conselheira Vanessa Marini Cecconello, que conhecia do recurso. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Valcir
Gassen, Érika Costa Camargos Autran e Adriana Gomes Rêgo.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas –Relator

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama –Redatora designada

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723561/2014-51
Fl. 3403
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.870 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.723561/2014-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Adriana Gomes Rego,
Jorge Olmiro Lock Freire, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos tempestivamente pela Fazenda Nacional
e pelo contribuinte contra o Acórdão no 3301-004.134, de 26/10/2017, proferido pela Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O Colegiado da Câmara Baixa, por maioria de votos, deu provimento parcial ao
recurso voluntário do contribuinte, nos termos da ementa transcrita na parte que interessa ao
litígio, nesta fase recursal:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/04/2010
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. LEI 9.430/96, ART. 44. LEI 4.502/64, ART
80. APLICABILIDADE.
O disposto na Lei no 4.502, de 1964, artigo 80, regulamentado pelo Decreto 7.212, de
2010 (RIPI), artigo 569, diz respeito a falta de lançamento do IPI (falta de destaque na
nota fiscal) por parte do contribuinte, ou, se lançado, não tenha sido recolhido.
Conquanto do disposto na Lei no 9.430/96, artigo 44, aplica-se genericamente à
Lançamento de Ofício, especificamente às exigências de IPI quando o respectivo fato
gerador não for alcançados pelo indigitado artigo 80. É o caso de crédito do imposto,
em face da não cumulatividade, que, em sendo glosado pela fiscalização, ensejará a
aplicação do disposto na Lei 9430/96, art. 44, posto que, na espécie, não se verifica
viável a aplicação da lei específica do IPI, Lei no 4.502/64, por inexistir previsão,
tampouco possibilidade, desse lançamento ser executado pelo contribuinte, via destaque
na nota fiscal.
Intimada daquele acórdão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial,
suscitando divergência, quanto à redução do percentual da multa agravada de 112,5% para 75,0
%, alegando, em síntese, que o contribuinte deixou de atender às intimações, no prazo
estabelecido pela Fiscalização, e/ ou não as atendeu ou atendeu em parte.
Por meio do despacho de admissibilidade às fls. 3010-e/3013-e, o Presidente da 3a
Câmara da 3a Seção deu seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Intimado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho da sua admissibilidade, o contribuinte apresentou recurso especial, suscitando
divergência, quanto às matérias seguintes: 1) nulidade da decisão recorrida por cerceamento do
direito de defesa, em razão da falta de apreciação do laudo elaborado pela KPMG; 2)
possibilidade de restituição do IPI quando ficar comprovada a assunção do respectivo encargo
Fl. 3404
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.870 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.723561/2014-51

financeiro; e, 3) possibilidade de fruição do regime especial de crédito presumido de IPI pelo
atendimento dos requisitos materiais do benefício fiscal.
Por meio do Despacho de Admissibilidade às fls. 3265-e/3274-e, o Presidente da
3a Câmara da 3a Seção de Julgamento negou seguimento ao recurso especial do contribuinte.
Inconformado com a inadmissibilidade de seu recurso, o contribuinte interpôs
agravo visando à sua admissão.
Analisado o agravo, a Presidente da CSRF acolheu-o, em parte, e determinou o
retorno dos autos a 3a Câmara da 3o Seção de Julgamento para análise da admissibilidade do
recurso especial do contribuinte somente quanto à matéria “Nulidade da decisão recorrida por
cerceamento do direito de defesa, em razão da falta de apreciação do laudo elaborado pela KPMG”,
conforme despacho às fls. 3306-e/3315-e.
Em atendimento àquele despacho, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção prolatou
um novo Despacho de Admissibilidade, datado 24/06/2019, às fls. 3321-e/3324-e, dando
seguimento parcial ao recurso especial do contribuinte apenas quanto àquela matéria.
Os autos foram então devolvidos à CSRF para prosseguimento das demais razões
do requerimento do Agravo.
Por meio do Despacho em Agravo, datado de 09/07/2019, às fls. 3325-e/3338-e, a
Presidente da CSRF acolheu o agravo e deu seguimento ao recurso especial apenas à matéria
“Nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa, em razão da falta de apreciação
do laudo elaborado pela KPMG”
Quanto à matéria admitida, o contribuinte alegou, em síntese, cerceamento do
direito de defesa pelo fato de a Câmara Baixa não ter apreciado o laudo elaborado pela KPMG;
assim, a decisão recorrida seria nula.
Tanto a Fazenda Nacional como o contribuinte apresentaram contrarrazões aos
recursos especiais interpostos por cada um deles. Ambos requereram, em preliminar o não
conhecimento dos recursos de um e do outro. O contribuinte alegou que ambos os paradigmas
apresentados pela Procuradoria não atendem aos requisitos materiais previstos no art. 67, do
Anexo II, do RICARF. Já a Fazenda Nacional alegou que o contribuinte, de fato, pretende o
reexame de matéria fática e probatória e, ainda, a inexistência de similitude fática e ausência de
prequestionamento. No mérito, ambos requereram o desprovimento dos recursos especiais de um
e do outro, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em síntese é o relatório.

Fl. 3405
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.870 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.723561/2014-51

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso especial apresentado pela Fazenda Nacional, ao contrário do
entendimento do contribuinte, preenche os requisitos do art. 67, do Anexo II, do RICARF.
Ambos os acórdãos paradigmas apresentados trataram de agravamento da multa
no lançamento de ofício, por falta de atendimento à intimação, no prazo determinado e/ ou não
atendimento ou atendimento parcial, conforme se verifica das suas ementas reproduzidas no
recurso especial.
Assim dele conheço.
Quanto ao recurso especial do contribuinte, este não atende aos requisitos do art.
67, do Anexo II, do RICARF.
O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
assim dispõe, quanto ao recurso especial:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...).
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
(...).
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
(...).
O contribuinte apresentou recurso especial requerendo a nulidade do acórdão
recorrido, sob a alegação de cerceamento do seu direito de defesa, pelo fato de o Colegiado da
Câmara Baixa, segundo seu entendimento, não ter apreciado o laudo elaborado pela KPMG
No entanto, conforme se verifica do acórdão recorrido a matéria suscitada e
admitida nesta fase recursal não foi prequestionada. O prequestionamento se configura quando se
Fl. 3406
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.870 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.723561/2014-51

constata que no acórdão recorrido houve pronunciamento sobre teses jurídicas sobre dispositivos
legais considerados violados, para que se abra discussão na instância especial sobre determinada
questão de direito e, consequentemente, se defina interpretação correta da legislação.
Esse também tem sido o entendimento da CSRF, conforme se verifica da ementa
do Acórdão CSRF/01-05.720, no recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra o
Acórdão no 105-14.037, reproduzida a seguir:
RECURSO DE DIVERGÊNCIA. O reconhecimento do dissídio jurisprudencial requer
que uma norma jurídica incidente sobre fatos semelhantes seja interpretada de forma
diversa da que lhe tenha dado outra Câmara de Conselho de Contribuintes ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais, a reclamar a uniformização da jurisprudência pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais. A falta de apreciação de ponto sobre o qual
deveria pronunciar-se o acórdão autoriza a interposição de embargos de declaração, não
podendo o recurso de divergência ser acolhido como embargos, se interposto fora do
prazo de 5 (cinco) dias previsto no Regimento Interno dos Conselhos de Contribuintes.
Na esfera judicial não é diferente, conforme se verifica a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO FEDERAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SÚMULA 211/STJ. ART. 557 DO CPC. EVENTUAL AFRONTA. AFASTAMENTO
COM O JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. RECURSO ESPECIAL
INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
1. Constata-se que o Tribunal de origem, apesar da oposição dos embargos
declaratórios, não examinou a controvérsia sob enfoque do dispositivo apontado
como violado, razão pela qual, à falta do necessário prequestionamento, a
questão não merece ser conhecida. Caberia à recorrente, de acordo com a
iterativa jurisprudência desta Corte, alegar, nas razões do apelo especial,
violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil, providência, todavia, da
qual não se incumbiu. Correta, portanto, a aplicação da Súmula 211 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Eventual ofensa ao art. 557 do Código de Processo Civil foi superada por
ocasião do julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado, o qual teve a
oportunidade de reapreciar a irresignação da ora recorrente, confirmando,
entretanto, a decisão tomada de forma monocrática.
3. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, faz-se necessária a indicação
das circunstâncias que identifiquem as semelhanças entre o aresto recorrido e os
paradigmas citados, nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255,
§§ 1o e 2o, do RISTJ. Na hipótese, contudo, a agravante não procedeu ao devido
cotejo analítico entre os arestos confrontados, de modo que não ficou
caracterizada a sugerida divergência pretoriana.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 745.555/RJ,
Rei. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2013,
DJe 24/05/2013)
O prequestionamento deve ser expresso, de modo a exigir que o acórdão
impugnado verse a respeito de matéria infraconstitucional controvertida de forma inequívoca ou,
pelo menos faça referência ao dispositivo que regula a suscitada divergência.
Fl. 3407
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.870 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.723561/2014-51

De fato, o que o contribuinte pretende é a reapreciação/reanálise de prova o que
não é possível nesta instância superior.
Não se podem alterar as bases fáticas da suscitada divergência, em sede de recurso
especial.
Assim, demonstrado que a matéria não foi prequestionada e que, de fato, o
contribuinte pretende a reapreciação e a reanálise de prova, o seu recurso especial não deve ser
conhecido.
Contudo, a maioria do colegiado votou, pelas conclusões, para o não
conhecimento do recurso especial interposto pelo contribuinte, cabendo, ao relator, a reprodução,
no voto e na ementa, dos fundamentos adotados pela maioria dos conselheiros, os quais
reproduzo, abaixo:
“O requisito da necessidade de pré-questionamento deve ser ultrapassado quando
é impossível sua exigência, mormente, no caso concreto, em que não pode ser exigido quando a
divergência suscita nulidade da própria decisão recorrida, uma vez que seria impossível ao
contribuinte argumentar sobre eventual nulidade futura em sede de recurso voluntário.
A análise da admissibilidade perpassa, destarte, pela comparação de similitude
fática entre os paradigmas e o acórdão recorrido. Neste sentido, o primeiro paradigma, Acórdão
no 9101-002.871, não apresenta similitude fática nem declaração de nulidade por fato similar
ocorrido no julgamento proferido no acórdão recorrido, razão pela qual referido paradigma não é
idôneo a comprovar o dissídio jurisprudencial.
O mesmo ocorre em relação ao segundo paradigma no 3302-004.113, pois se
refere a uma nulidade por ausência de apreciação de inúmeros documentos, mas que não há
qualquer indicação de similitude fática com o documento supostamente não analisado no
julgamento a quo.”
Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional e NÃO CONHEÇO do recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Voto Vencedor
Conselheira Tatiana Midori Migiyama
Primeiramente, peço vênia ao nobre conselheiro relator, que tanto admiro, para
expor o entendimento que prevaleceu na sessão de julgamento pelo não conhecimento do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Fl. 3408
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.870 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.723561/2014-51

Para tanto, cabe trazer que a Fazenda Nacional suscitou divergência em relação
aos requisitos para o agravamento da multa de ofício, indicando como paradigma os acórdãos
9101-001.456 e 9303-003.819. O que é de se recordar:
 Acórdão recorrido:
 Ementa:
“[...]
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. LEI 9.430/96, ART. 44. LEI
4.502/64, ART. 80. APLICABILIDADE.
O disposto na Lei no 4.502, de 1964, artigo 80, regulamentado pelo
Decreto 7.212, de 2010 (RIPI), artigo 569, diz respeito a falta de
lançamento do IPI (falta de destaque na nota fiscal) por parte do
contribuinte, ou, se lançado, não tenha sido recolhido.
Conquanto do disposto na Lei no 9.430/96, artigo 44, aplica-se
genericamente à Lançamento de Ofício, especificamente às exigências de
IPI quando o respectivo fato gerador não for alcançados pelo indigitado
artigo 80. É o caso de crédito do imposto, em face da não cumulatividade,
que, em sendo glosado pela fiscalização, ensejará a aplicação do disposto
na Lei 9.430/96, art. 44, posto que, na espécie, não se verifica viável a
aplicação da lei específica do IPI, Lei no 4.502/64, por inexistir previsão,
tampouco possibilidade, desse lançamento ser executado pelo contribuinte,
via destaque da nota fiscal. [...]”
 Voto vencido:
[...]
Alega a Recorrente que apresentou extensa documentação que lhe foi
solicitada e mostrou-se solícita durante todo o procedimento de
fiscalização,
de
modo que sua postura não ofereceu qualquer embaraço à
fiscalização ou prejuízo ao lançamento realizado, que, inclusive, foi
construído
justamente
com
base
nos
documentos por ela apresentados.
Alega ainda que o não atendimento ao Termo de Intimação no 03, e ao
Termo no 04, no item de igual teor ao Termo precedente, deu-se em
razão de a Recorrente não ter conseguido localizá-los em tempo hábil.
 Voto vencedor:
“[...]
Contra o contribuinte foi atribuída a acusação de que deixou de atender a
Intimação 03, e quanto às
reintimações do Termo no 04 atendeu em parte, de forma indevida
Fl. 3409
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.870 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.723561/2014-51

(deveria juntar os documentos através do Dossiê de Procedimento) e fora d
e prazo.
Logo, a capitulação legal aplicada foi disposta no art. 44 da Lei no
9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
§ 2° Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput
e o § 1o deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de
não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I prestar esclarecimentos; Entretanto, entendo não ser devido ao
agravamento, uma vez que o contribuinte alimentou de informações o
trabalho fiscal, por meio de documentos e de sua
escrita fiscal, os quais permitiram a lavratura do Auto de Infração.
Nesse sentido:
Acórdão n° 3401002.084
MULTA AGRAVADA. ARQUIVOS DIGITAIS NÃO ENTREGUES.
AÇÃO FISCAL CONCLUÍDA COM BASE EM INFORMAÇÕES DO
CONTRIBUINTE.
PREJUÍZO
À
FISCALIZAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. INAPLICABILIDADE.
A falta de atendimento a intimação para entrega de arquivos
digitais não autoriza o agravamento da multa de ofício, quando
a ação fiscal não restou impedida, a fiscalização demonstrou os
prejuízos causados e o lançamento foi efetuado com base em
informações fornecidas pelo contribuinte, o que exclui a majoração da
penalidade,
cujos
percentuais
retornam
a
75%,
nas infrações sem dolo, ou a 150%, nas dolosas.
Assim, para a imputação da penalidade agravada é necessário que o
contribuinte ao não responder às intimações da autoridade fiscal no prazo p
or esta assinalado o faça de forma intencional e que acarrete prejuízo ao
procedimento
fiscal,
obstaculizando
a
lavratura do auto de infração, o que não ocorreu no presente caso.
Por essa razão, deve ser afastado o agravamento, por ausência dos seus
pressupostos de aplicação. Por todo o exposto, voto por dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa de ofício para 75%.

Fl. 3410
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.870 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.723561/2014-51

 Acórdãos 9101-001.456 e 9303-003.819 indicados como paradigma:
 Ementa:
Assunto: Multa agravada.
O agravamento da multa não depende que reste provado, nos autos,
conduta dolosa consistente em embaraçar a fiscalização, bastando que se
configure algumas das situações objetivamente descritas no § 2 ̊ do art. 44
da Lei n ̊ 9.430/96.
Nesse caso, nada foi apresentado, após várias reintimações.
Diferentemente do presente caso.
 Ementa:
“[...]
MULTA. AGRAVAMENTO. FALTA DE ATENDIMENTO DE
INTIMAÇÃO.
A falta de atendimento à intimação para prestar esclarecimentos significa
negativa de colaboração com o Fisco e autoriza o agravamento da multa de
oficio, o que ocorreu quando o sujeito passivo, deliberadamente, não
apresentou os arquivos magnéticos das notas fiscais, obrigando os agentes
públicos a digitar manualmente todo o acervo de notas fiscais.
Nesse caso, o sujeito passivo não apresentou os arquivos magnéticos das
notas fiscais, somente para ganhar tempo e obrigar os agentes públicos a
digitar manualmente todo o acervo de notas fiscais. Diverge da situação
tratada no presente caso. Ora, diferentemente do presente caso, em que,
ainda que não tenha atendido dois pedidos, ou seja, atendendo
parcialmente, não prejudicou a autoridade fiscal de se lavrar auto de
infração com a devida motivação.

Em vista de todo o exposto, considerando não haver similitude fática entre os
arestos, não há que se conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 3411
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.870 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.723561/2014-51

Fl. 3412
DF CARF MF
Original